Tribunal: TJDFT
Processo: 0717378-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não basta requerer o não conhecimento do recurso, mas trazer argumentação consistente a demonstrar o motivo pelo qual a apelação não deve ser conhecida pelo Órgão Colegiado. Recurso conhecido.
2. Análise dos pressupostos processuais e das condições da ação se baseia na teoria da asserção, de modo que a legitimidade deve ser aferida com base na narrativa da inicial (in statu assertionis), sem cognição exauriente. Trata-se de ação de cobrança em que o autor/apelado alegou ter firmado negócio jurídico com a ré/apelante para fins de prestação de serviços médicos. Afirmou que a ré/apelante não adimpliu obrigações referentes aos anos de 2019, 2020 e 2021, razão pela qual o contrato foi rescindido em abril de 2021. Juntou aos autos contrato de prestação de serviços assinado pelas partes, carta de rescisão, fichas de atendimentos, demonstrativos de pagamento e planilha de débitos. É o quanto basta em sede de relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
3. Nos termos do artigo 389 do Código Civil, “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”. E se registre que “Comprovada a existência da dívida, cabe à parte ré o ônus de demonstrar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo capaz de afastar o direito do autor” (Acórdão 1139748, 20170410056548APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 30/11/2018. Pág.: 264/271). No caso, os documentos colacionados aos autos pelo autor/apelado evidenciam que este firmou negócio jurídico com a ré/apelante para fins de prestação de serviços médicos e responsabilidade técnica; que os serviços foram efetivamente prestados; e que a ré/apelante não adimpliu as obrigações discriminadas e cobradas na inicial. Em contrapartida, a ré/apelante não logrou demonstrar a alegação de que não firmou contrato com o autor-apelado, mas com a pessoa jurídica Multi Laudos LTDA, a qual lhe fornecia mão de obra por meio do autor/apelado, tampouco logrou desqualificar as provas por este produzida. Em outras palavras, não se desincumbiu dos ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/apelado (art. 373, inciso II do CPC). Assim, não há como desconstituir o que definido na sentença.
4. Apelação conhecida, preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada e desprovido.